Tribunal: TJSP
Processo: 2165687-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas corpus – Roubo, com pena majorada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas – Revogação da prisão preventiva - Descabimento – Constrangimento ilegal não evidenciado – Decisão fundamentada – Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar – Ordem denegada.